Tribunal: TJPA
Processo: 0000552-03.2007.8.14.0018
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10483 - Servidão
Data de julgamento: 2020-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000552-03.2007.8.14.0018
APELANTE: VALE S.A.

APELADO: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL

REPRESENTANTE: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

APELACAO CIVEL. DIREITO MINERÁRIO. PROCESSO JUDICIAL DE AVALIACAO PARA APURACAO DA RENDA E DOS DANOS E PREJUIZOS DECORRENTES DA PESQUISA MINERAL. EXTINCAO DO PROCESSO JUDICIAL SEM RESOLUCAO DO MERITO. ATRIBUICAO DA RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS CUSTAS A EMPRESA TITULAR DA AUTORIZACAO DE PESQUISA. INTELIGENCIA DO DISPOSTO NO ART. 38, § 11, DO DECRETO Nº 62.934/1968 (REGULAMENTO DO CODIGO DE MINERACAO). UTILIZAÇÃO DO VALOR DO ORÇAMENTO DA PESQUISA COMO BASE PARA FIXAÇÃO VALOR DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Compete ao titular da autorização de pesquisa a responsabilidade pelo pagamento das custas relativas ao processo de avaliação, por força do imperativo legal do art. 38, §11, do Decreto nº 69.934/1968.

2.

Afastamento da alegação da apelante de indevida utilização do valor do orçamento da pesquisa como base para fixação do valor da causa e, consequentemente, de cálculo para o pagamento das custas.

3.

RECURSO CONHECIDO E NAO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pela
VALE S.A.
contra Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Curionópolis (IDs nº 2285231 - Pág. 21 e 2285232) que, nos autos do
PEDIDO DE AVALIAÇÃO DE RENDA PELA OCUPAÇÃO DO SOLO E C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS E PREJUÍZOS DECORRENTES DE TRABALHOS DE PESQUISA MINERAL
protocolado pelo
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - DNPM
, extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, condenando a Recorrente em custas processuais.

Compulsando os autos, verifica-se que o presente feito foi instaurado através de Ofício do DNPM - atual Agência Nacional de Mineração (ANM)-, com objetivo de promover a avaliação das rendas e indenizações devidas aos superficiários das terras objeto do Alvará de Pesquisa de titularidade da empresa Mineração Itamaracá Ltda, nos autos do processo DNPM nº 850.284/1998.

A Vale S.A interpôs a presente Apelação, sustentando, em suas Razões Recursais (ID nº 2285233 - Pág. 1), a necessidade de revisar o valor definido para a causa, pois não haveria o que falar em atribuição antecipada da alçada no caso deste procedimento de jurisdição voluntária, já que o próprio objeto da ação é proceder a avaliação das rendas e indenizações, o que só poderia ser realizado por meio de laudo pericial, produzido em fase de instrução probatória, suprimida em razão da extinção do processo sem a resolução do mérito.

Sustenta que os gastos previstos para desenvolver os trabalhos complementares de pesquisas descritos no “Relatório Preliminar de Pesquisa”, utilizado pelo Juízo a quo para definir o valor da causa não se confundem com os valores a serem pagos no presente procedimento avaliatório, não sendo, portanto, parâmetros para a fixação do valor da causa.

Pleiteia, nestes termos, o provimento do presente levante recursal para fixar o valor da causa em R$1.000,00 ou, subsidiariamente, no importe mínimo apontado no orçamento de pesquisa.

Dispensada a apresentação de Contrarrazões, ante a inexistência de polo passivo.

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e provimento do presente recurso (Id. 2396266).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado de preparo, conheço do apelo e, não havendo preliminares, passo a análise recursal.

O cerne da questao cinge-se em analisar a certeza da sentenca de primeiro grau que extinguiu o feito sem resolucao do merito e condenou a empresa VALE ao pagamento das custas processuais, as quais deveriam ser calculadas sobre o valor da causa de R$ 456.686,45 (quatrocentos e cinquenta e seis mil seiscentos e oitenta e seis reais e quarenta e cinco centavos), tendo por base as despesas previstas para realizacao do plano de pesquisa mineral.

Se na avaliacao da apelante isso nao e justo por nao ter ocorrido a avaliacao ou por nao ter havido qualquer prejuizo aos proprietarios ou posseiros das terras, esse juizo nao cabe ao Poder Judiciario. Caso a apelante se sinta prejudicada cabe a ela provocar a autarquia federal para ver-se ressarcida dos prejuizos correspondentes. A atribuicao da responsabilidade, pelo Juiz, quanto ao pagamento das custas, ressalte-se, da-se por imperativo da lei.

Cumpre destacar que nao prospera a insurgencia do apelante no que diz respeito a indevida utilizacao do valor do orcamento da pesquisa como base de calculo para o pagamento das custas, pois, alem de nao ter sido efetivada a avaliacao, o que impediu a mensuracao do valor correspondente, nao ha qualquer incompatibilidade entre as areas especificadas no plano unico de pesquisa mineral e as que se encontram discriminadas no orcamento apresentado.

Compulsando os autos vislumbro que o calculo das custas levou em consideracao o procedimento especifico da avaliacao de renda e indenizacao previsto no Codigo de Mineracao.

Nesse sentido, a Recorrente postula que o valor da causa, fundamental para o calculo das custas processuais, nao poderia ter sido estabelecido com base nos custos promovidos pela empresa para realizacao dos trabalhos de pesquisa. Tambem sem razao a Apelante.

Nesse sentido, trago jurisprudência:

APELACAO CIVEL. PROCESSO JUDICIAL DE AVALIACAO PARA APURACAO DA RENDA E DOS DANOS E PREJUIZOS DECORRENTES DA PESQUISA MINERAL. EXPIRACAO DO PRAZO DE VALIDADE DO ALVARA DE PESQUISA MINERAL. EXTINCAO DO PROCESSO JUDICIAL SEM RESOLUCAO DO MERITO. ATRIBUICAO DA RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS CUSTAS A EMPRESA TITULAR DA AUTORIZACAO DE PESQUISA. INTELIGENCIA DO DISPOSTO NO ART. 38, § 11, DO DECRETO Nº 62.934/1968 (REGULAMENTO DO CODIGO DE MINERACAO). 01 - O procedimento previsto para a medida judicial de avaliacao encontra-se preconizado no Codigo de Minas (Decreto-Lei no 227/1967) e no regulamento do Codigo de Mineracao (Decreto nº 62.934/1968), consistindo em verdadeiro incidente de natureza judicial no ambito do processo administrativo de autorizacao de pesquisa instaurado junto ao Departamento Nacional de Producao Mineral – DNPM. 02- Incidente judicial instaurado no caso em que o titular da pesquisa deixa de juntar ao processo, ate a data da transcricao do titulo de autorizacao, prova do acordo celebrado com o proprietario do solo ou posseiro sobre a renda e indenizacao pelos prejuizos causados na realizacao dos trabalhos, obras e servicos auxiliares em terrenos de dominio publico ou particular, abrangidos pelas areas de pesquisa, tendo por intuito proceder a avaliacao dos possiveis danos suportados pelos superficiarios. Inteligencia dos arts. 37 e 38 do Decreto nº 62.934/1968. 03-
Atribuicao da responsabilidade pelo pagamento das custas relativas ao processo de avaliacao ao titular da autorizacao de pesquisa, por forca do imperativo legal do art. 38, § 11, do Decreto nº 62.934/1968. 04- Afastamento da alegacao da apelante de indevida utilizacao do valor do orcamento da pesquisa como base de calculo para o pagamento das custas – por ser o processo de avaliacao destinado a avaliacao dos danos e o plano de pesquisa ter sido elaborado em mais uma area – em razao de nao ter sido efetivada a referida avaliacao, o que impediu a mensuracao do valor correspondente, e por nao demonstrado qualquer incompatibilidade entre as areas especificadas no plano integrado de pesquisa mineral.
RECURSO CONHECIDO E NAO PROVIDO. DECISAO UNANIME. (TJ-AL - APL: 00004795220098020064 AL 0000479- 52.2009.8.02.0064, Relator: Desembargador Fernando Tourinho de Omena Souza, Data de Julgamento: 11/10/2017, 1a Camara Civel, Data de Publicacao: 13/10/2017).

Com base nessas premissas, entendo que deve ser mantida a Sentenca nos termos em que foi prolatada, por ter retratado com fidelidade a realidade dos autos.

Diante do exposto
, CONHECO
do recurso interposto para, no merito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incolume a Sentenca combatida.

É como voto.

Belém, 02 de março de 2020.

DESEMBARGADORA NADJA NARA COBRA MEDA

RELATORA

Belém, 02/03/2020